Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001460-82.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DIRCEU DO CARMO SZPACKI
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO CONSIDERADO DE ALTO CUSTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Dirceu do Carmo Szpacki contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, buscando o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg, necessário ao tratamento de diabetes mellitus e nefropatia diabética. O recorrente alega ser idoso, portador de doença renal crônica, e comprovadamente hipossuficiente, com renda mensal de R$ 1.600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos; e (ii) estabelecer se o medicamento Dapagliflozina 10mg, de custo inferior a R$ 220,00, deve ser fornecido prioritariamente pelo Município, ou se a responsabilidade deve ser imputada ao Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A saúde é direito fundamental, sendo responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, conforme artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
A negativa de fornecimento do medicamento pelo Município de Campo Verde é injustificada, visto que a parte autora comprovou sua hipossuficiência e a necessidade do fármaco para evitar a progressão de sua doença.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente mais adequado conforme a repartição de competências.
O medicamento Dapagliflozina 10mg não é considerado de alto custo, devendo o cumprimento da obrigação de fornecimento ser imputado, prioritariamente, ao Município de Campo Verde, com a possibilidade de ressarcimento ao ente estadual em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos entre os entes federados é solidária, cabendo à autoridade judicial determinar o cumprimento conforme a competência e a necessidade do caso concreto. 2. Medicamentos de baixo custo devem ser fornecidos prioritariamente pelo Município, sendo o Estado responsável subsidiariamente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL ÚNICA; N.U 1060100-49.2022.8.11.0001, TERCEIRA TURMA RECURSAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001460-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRCEU DO CARMO SZPACKI - CPF: 173.467.549-72 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024